Tribunal: TJMT
Processo: 1056654-83.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1056654-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CHARLES ALVES BENETTE - CPF: 018.309.351-86 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Verificado o erro da sentença de primeiro grau, necessária a sua reforma porquanto o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1056654-83.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

CHARLES ALVES BENETTE

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
de n. 1056654-83.2020.8.11.0041, ajuizada pelo apelado
CHARLES ALVES BENETTE
,
julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, condenando a seguradora ao pagamento do importe de
R$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais)
, referente à indenização do seguro DPVAT. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC
(Id. 184636204).

Nas razões do recurso (Id. 184636212), a Seguradora Apelante sustenta divergência do montante da indenização, pontuando a necessidade de quantificar a indenização de acordo com o grau da lesão aliada ao percentual descrito na perícia.

Verbera que
“assim, o presente recurso visa defender que deve ser aplicado o percentual previsto para a “Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral”, qual seja, 25% do limite máximo indenizável par ao Seguro DPVAT”.

Forte com essas razões, pugna pela reforma da decisão no que se refere ao valor a ser pago, devendo-se levar em conta a parcialidade e o grau específico para a lesão sofrida pelo apelado, conforme o laudo pericial jungido aos autos, levando-se em consideração os argumentos lançados bem como os cálculos acima, para que se corrija a sentença, condenando a seguradora a indenizar o autor em R$ 2.531,25.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 184636217), em resumo, postulando pelo desprovimento do recurso.

O preparo recursal foi recolhido consorte certidão Id. 184647161.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023